Tribunal: TJPA
Processo: 0826206-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826206-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: DALVANEI BATISTA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MÃE DO RIO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0826206-80.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0002457-69.2014.8.14.0027

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
DALVANEI BATISTA ARAUJO

IMPETRANTE: DR. FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA - OAB PA29895

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. CONTATO COM JURADOS CONVOCADOS PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE INFLUENCIAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de réu pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio simples, no qual se pretende a revogação da prisão preventiva decretada após contato do paciente com jurados convocados para sessão do Tribunal do Júri, sob o argumento de cessação superveniente dos fundamentos da custódia em razão de novo sorteio de jurados, ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o contato do paciente com jurados convocados para o Tribunal do Júri constitui fundamento concreto idôneo para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o novo sorteio de jurados e a redesignação da sessão plenária esvaziam a base fática da custódia cautelar; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

O paciente aborda ao menos três cidadãos convocados para compor o Conselho de Sentença com a finalidade de influenciar o resultado do julgamento, fato superveniente, específico e gravoso que compromete a imparcialidade dos jurados e a regularidade do ato jurisdicional.

5.

A conduta do paciente gera temor nos jurados, embaraça o devido processo legal e revela desrespeito ao Poder Judiciário, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

6.

O novo sorteio de jurados constitui providência saneadora para preservar a lisura do julgamento, mas não elimina a gravidade da conduta anteriormente praticada nem neutraliza o risco processual demonstrado pelo comportamento do paciente em liberdade.

7.

O fundamento cautelar decisivo não reside na vinculação do paciente a uma lista específica de jurados, mas na demonstração concreta de que, solto, ele procura interferir no funcionamento regular da Justiça em procedimento de elevada sensibilidade institucional, como o Tribunal do Júri.

8.

Não há ausência de contemporaneidade, porque a custódia decorre de fato novo ocorrido às vésperas da sessão plenária, diretamente conectado ao risco processual que justifica a medida extrema.

9.

A existência de fundamentos concretos para a prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares alternativas, por se mostrarem inadequadas para resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O contato do réu com jurados convocados para o Tribunal do Júri, com intuito de influenciar o resultado do julgamento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. O novo sorteio de jurados não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando a conduta anterior revela risco concreto de interferência no regular funcionamento da Justiça. 3. Fato superveniente ocorrido às vésperas da sessão plenária satisfaz o requisito da contemporaneidade da prisão preventiva. 4. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando há fundamentação concreta demonstrando periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 422; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 801.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 785.639/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0826206-80.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0002457-69.2014.8.14.0027

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
DALVANEI BATISTA ARAUJO

IMPETRANTE: DR. FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA - OAB PA29895

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de medida liminar, impetrado em favor de DALVANEI BATISTA ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

Narra o impetrante que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal), em trâmite desde o ano de 2014, tendo permanecido por mais de uma década em liberdade, sem descumprir determinações judiciais ou causar embaraços à instrução criminal.

Sustenta que às vésperas da sessão do Tribunal do Júri inicialmente designada para outubro de 2025, o demandante por ignorância e temor, entrou em contato com alguns jurados sorteados, pedindo clemência, sem que houvesse ameaça, coação ou tentativa de corrupção. Tal conduta ensejou a decretação de sua custódia preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Informa que o Juízo de origem determinou novo sorteio de jurados e redesignou a sessão do Júri para 09 de fevereiro de 2026, descartando integralmente a lista de jurados anteriormente sorteados, circunstância que, segundo a defesa, esvaziou completamente o fundamento da custódia cautelar.

Afirma assim, que a manutenção da segregação configura constrangimento ilegal, diante da cessação superveniente dos motivos que a ensejaram, da ausência de contemporaneidade e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer em sede liminar, a expedição imediata de alvará de soltura com ou sem a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 32761445).

O Juízo Originário atendeu à solicitação em 19/02/2026, por meio do Ofício 06/2026 - GAB, destacando que:

Conforme apurado no Inquérito Policial, no dia 18 de junho de 2014, por volta das 21h00min, em Mãe do Rio/PA, os réus agiram em conjunto, pois sentiam-se ameaçados pela vítima Genivaldo Leandro dos Santos, e planejaram matá-la com uma arma de fogo e dirigiram-se a residência desta para realizar o ato. O réu Dalvanei foi quem adentrou a casa atrás da vítima e efetuou os disparos, enquanto o réu José Sergio ficou do lado de fora dando apoio. Os réus foram presos em flagrante delito, logo após empreenderem fuga do local dos fatos, e confessaram o crime em sede policial. Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva em 20/06/2014. Concedida liberdade provisória, com cautelares, ao réu Dalvanei em 23/07/2014. Recebimento da denúncia em 24/09/2014. Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação em 09/10/2014. Audiência de instrução e julgamento realizada em 06/08/2015, na ocasião foi realizada a qualificação e o interrogatório dos réus e oitiva das testemunhas. Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público em 15/10/2015. Alegações finais apresentadas pelo impetrante em 28/03/2016. Sentença de pronúncia proferida em 15/07/2019, retirando as qualificadoras, imputando ao impetrante o delito capitulado no art. 121, caput, do Código Penal. Os réus apresentaram Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia. Recurso julgado e negado o provimento em 09/10/2024. Transitado em julgado o acórdão em 31/10/2024.
Cumprida a fase do art. 422, do Código de Processo Penal, foi designado o Plenário do Júri para o dia 20/10/2025. No dia 16/10/2025, nos autos n° 0801092-58.2025.8.14.0027, foi representada a prisão preventiva do réu Dalvanei, pelo Ministério Público, em razão de estar em contato com os jurados convocados para o Plenário do Júri, na tentativa de influenciar o resultado do julgamento, inclusive, relatando os jurados estarem com medo da situação.

Diante das informações prestadas pelos próprios jurados, foi decretada a prisão preventiva do réu para garantir a ordem pública, assim como cancelado o Plenário do Júri e a dispensa dos jurados convocados. Designado novo Plenário do Júri para a data de 09/02/2026. No entanto, o réu impetrou Habeas Corpus para desaforamento e obteve o deferimento da liminar para suspensão do Plenário do Júri. Pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo réu em 25/01/2026, com parecer desfavorável pelo Ministério Público. Em relação ao pedido, esse juízo entendeu pelo indeferimento, para garantir a aplicação da lei penal, pois o réu demonstrou que em liberdade prejudica o regular andamento da ação penal.
Atualmente o processo aguarda o julgamento do Habeas Corpus com pedido de desaforamento.

(...)” Id.

33877119.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 33892505).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Sustenta a defesa que, às vésperas da sessão plenária inicialmente designada para outubro de 2025, o paciente, tomado por medo, entrou em contato com alguns jurados sorteados, pedindo clemência, sem ameaça, coação ou tentativa de corrupção, sobrevindo, em razão disso, decreto de prisão preventiva. Afirma que, posteriormente, o Juízo de origem determinou novo sorteio de jurados e redesignou a sessão do Júri, circunstância que teria retirado a base fática da custódia, tornando ilegal a sua manutenção. Defende, ainda, a ausência de contemporaneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Razão não lhe assiste
.

É
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois há fato processual superveniente, específico e gravoso, atribuído ao demandante, sendo incontroverso seu contato com jurados convocados para o julgamento, em contexto apto a comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença e a própria regularidade do ato jurisdicional.

Os elementos dos autos evidenciam que o coacto abordou ao menos três cidadãos convocados para compor o Conselho de Sentença, com a finalidade de influenciar o resultado do julgamento, circunstância que, inclusive, motivou o cancelamento da sessão plenária inicialmente designada.

O Juízo originário, ao examinar pedido de revogação da prisão, foi expresso ao consignar que a conduta não poderia ser minimizada como simples ignorância, pois revelou conhecimento bastante para obtenção de nomes e contatos dos jurados, gerando medo nos abordados e embaraçando o devido processo legal.

Neste contexto, a conduta constitui fato que demonstra a periculosidade do agente e o seu desrespeito ao Poder Judiciário, justificando a medida cautelar extrema.

Outrossim, não procede a alegação de que o novo sorteio de jurados teria esvaziado completamente o fundamento da segregação.

A substituição do corpo de jurados constitui providência saneadora necessária para resguardar a lisura do julgamento que se viu comprometido, mas não apaga a gravidade da conduta anteriormente praticada, nem neutraliza, por si só, o risco revelado pelo comportamento do demandante.

O dado cautelar decisivo não se reduz ao vínculo entre o paciente e uma lista determinada de jurados, mas consiste na concreta demonstração de que, solto, procurou interferir no funcionamento regular da Justiça, notadamente em procedimento de elevada sensibilidade institucional, como o Tribunal do Júri.

Também não se verifica ausência de contemporaneidade, isto porque a custódia preventiva decorre de fato novo, ocorrido exatamente às vésperas da sessão plenária, vale dizer, de evento recente e diretamente conectado ao risco processual que justificou a medida extrema.

A contemporaneidade, nesse cenário, não apenas existe, como constitui traço marcante da fundamentação adotada.

Assim, entendo que a decisão recorrida encontra amparo na legislação e na jurisprudência
[1]
, principalmente sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada para a conveniência da instrução criminal, em virtude de notícia de ameaça a testemunhas. Precedentes. 2. Alterar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias acerca do reconhecimento de ameaça a testemunhas demandaria, necessariamente, a análise de matéria fático-probatória, providência incompatível com a estreita e célere via do habeas corpus 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 4. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 491825 MS 2019/0031705-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Belém, 29/06/2026